Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018421-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Câmbio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (EMBARGADO), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS - CPF: 596.526.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS - CPF: 336.706.929-91 (TERCEIRO INTERESSADO), W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.997.338/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração visando a suprir suposta omissão no v. acórdão que reconheceu a suficiência dos bens hipotecados como garantia do débito executado, afastando a possibilidade de bloqueio de valores, especialmente diante da recuperação judicial das empresas devedoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar o pedido de
bloqueio de valores formulado pela embargante, credora em execução fundada em título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o v. acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive quanto à suficiência da garantia hipotecária e à necessidade de observância do princípio da preservação da empresa em recuperação judicial.

4. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação sobre o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

5. O prequestionamento foi devidamente atendido na medida em que os fundamentos e dispositivos legais pertinentes foram enfrentados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2
. A ausência de vícios no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 797, 805, 835 e 873, III;
CC, art.
1.484; Lei no 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITO
FINANCEIROS VIII S.A.

em
face do v. acórdão proferido
no Agravo de Instrumento
n.o
1018421-67
.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade
,
deu
pro
vimento ao agravo
de instrumento
interposto pel
as
Embarga
das
,
reformando
a decisão impugnada
dos autos originários
.

A

E
mbargante sustenta, em síntese,
que
o v. acórdão foi omisso
, uma vez que
não considerou
que o laudo de

avaliação dos imóveis dados em garantia hipotecária à operação executada não

poderia ser apresentado em sede de agravo interno, já que não se trata de

documento novo,
conforme autoriza o art. 938, §2o, do CPC.

Da mesma forma, aponta que o v. acórdão foi omisso ao
deixar de considerar que o procedimento
recuperacional
do Grupo
Fertimig
já se

encerrou, não existindo motivos que justifiquem o levantamento prematuro dos

valores bloqueados na origem com base em princípios orientadores da Lei

11.101/2005, não mais aplicável ao caso
.

Ainda, alega que o v. acórdão foi omisso por não considerar que a
ordem de preferência estabelecida pelo § 3o do art. 835
do CPC

seria soberana
, sem apreciar as peculiaridades do caso e o entendimento firmado neste
eg
. Tribunal e Justiça.

Defende, por fim, que o v. acórdão embargado violou

os

art
.

9o,
art.
435,
art.
398 e
art.
797 do Código de Processo Civil, bem como os

incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal
, que deveriam ter sido expressamente analisados.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de
deferi
r
a manutenção dos valores

bloqueados na origem em conta judicial vinculada à execução movida contra as

Embargadas, até o julgamento final do presente recurso.
Subsidiariamente
, requer

a intimação das Embargadas para que apresentem caução no valor correspondente

ao valor levantado, bem como
para
comprov
arem
a utilização dos valores para pagamento

das obrigações do plano.
Ainda, pleiteiam o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Devidamente intimad
as
,
as
embargad
as

apresent
aram
contrarrazões requer
endo a rejeição dos Embargos (ID.
308713868
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...
)
Conforme
se observa, a pretensão do exequente encontra-se fundada em título executivo judicial constituído por meio de ação monitória, ajuizada em 2020, tendo como objeto o Contrato de Câmbio no 15196755. O valor do débito à época era de R$ 14.094.010,10, originalmente pactuado com o Banco do Brasil S.A., o qual, posteriormente, cedeu o crédito à TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., ora agravada.

Ainda, depreende-se dos autos que o exequente detém garantia hipotecária em relação ao referido débito, que abrange os imóveis matriculados sob os
nos
61.338, 78.484 e 78.483, registrados no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, e que constou da escritura pública de hipoteca a avaliação em R$ 17.378.000,00 para fins de aplicação do art. 1.484 do Código Civil.

Ainda, tais imóveis, segundo argumenta a parte exequente/agravada, atualmente possuem valor de mercado médio de R$ 33.000.000,00, sendo, ao seu sentir, “insuficientes para garantir todas as dívidas que foram garantidas pelos referidos bens, as quais, como já informado, extrapolam o patamar de R$ 60.000.000,00 (sic)”.

Não obstante a argumentação apresentada pelo credor, analisando detidamente a documentação constante, depreende-se dos autos o laudo de avaliação detalhado e substancial,
apresetado
pelos
devedores, que foi elaborado por empresa especializada e datado de dezembro de 2023. O referido laudo avaliou os imóveis em questão, atribuindo-lhes valor venal total de R$ 61.290.816,21 (sessenta e um milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), conforme documento identificado sob o Id. 293008397.

Ou seja, a avaliação apresentada pelos devedores diverge significativamente do valor indicado pela exequente nos autos de origem — R$ 33.000.000,00 —, o qual, conforme expõe o próprio exequente, foi obtido com base em pesquisas mercadológicas de “terrenos com características semelhantes às dos imóveis”. Tal metodologia não se presta, a meu ver, a justificar a quebra da ordem de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, revelando-se desacertada a decisão do d. Magistrado a quo.

No que tange à avaliação dos imóveis com base no valor constante do instrumento firmado e consignado em escritura pública de garantia – no montante de R$ 17.378.000,00 –, não se ignora o disposto do art. 1.484 do Código Civil, que preceitua: “É lícito aos interessados fazer constar das escrituras o valor entre si ajustado dos imóveis hipotecados, o qual, devidamente atualizado, será a base para as arrematações, adjudicações e remições, dispensada a avaliação”.

Todavia, tratando-se de execução forçada, a interpretação do mencionado dispositivo legal deve ser realizada em consonância aos artigos 805 e 873, III, do CPC, que assim dispõem:

“Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

[...]

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

[...]

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Não se mostra razoável, nesta ocasião, admitir que os referidos imóveis rurais — cuja área total se aproxima de 960,1967 ha (novecentos e sessenta hectares, dezenove ares e sessenta e sete
centiares
) — tenham como base de avaliação o valor de R$ 17.378.000,00, que deve ser desconsiderado, ante o evidente prejuízo e a posição de desvantagem em que coloca os devedores.

Há uma série de fatores,
como o próprio decurso de tempo entre a estipulação averbada e a execução forçada
, que podem influenciar na modificação do preço do imóvel, a exemplo de asfaltamento de
via nas proximidades, valorização repentina do produto agrícola que ali se explora, dentre inúmeras outras circunstâncias.

(...)
Outro ponto de relevo diz respeito ao processo de recuperação judicial no qual se encontram inseridos os devedores, AWM Agropecuária e
Fertimig
Fertilizantes, empresas integrantes do mesmo grupo empresarial e atuam de forma conjunta, compartilhando inclusive o mesmo fluxo de caixa.

Ainda, é fato incontroverso que o Grupo Econômico está em fase de cumprimento do plano de soerguimento já homologado, nos moldes da Lei no 11.101/2005, ao passo que o bloqueio de valores que atingem o caixa único do grupo colide frontalmente com a funcionalidade do programa de pagamentos regularmente instituído, comprometendo a liquidez mínima necessária à sua execução, que pode
acarretar em
falência por se privilegiar um único credor, em detrimento dos demais.

E isso sem contar que se trata de credor já tem resguardado bem suficiente dado em garantia de sua dívida.

Nesse contexto, a busca pela satisfação do crédito deve harmonizar o direito do exequente ao princípio maior da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, o qual orienta todo o regime da recuperação judicial e visa assegurar a manutenção da fonte produtora, dos empregos e do interesse coletivo dos credores. Senão, vejamos:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Os documentos contábeis coligidos à impugnação à penhora (
Id’s
194779155; 194779158; 194779162; 194779163) evidenciam que as empresas já enfrentam déficit operacional acentuado. Nessas condições, a constrição de ativos financeiros de elevada monta não apenas agrava a situação já alarmante, como também pode representar ruptura irreversível da cadeia produtiva e frustrar, de forma direta, a execução do plano de soerguimento.

Logo, eventual bloqueio judicial de valores deve ser analisado com extrema cautela,
sob pena
de se inviabilizar o próprio instituto
recuperacional
.

Com isso, ainda que a execução deva observar a máxima utilidade do procedimento ao exequente, à luz do art. 797 do CPC, impõe-se a aplicação simultânea ao princípio da menor onerosidade ao
devedor, consagrado no art. 805 do mesmo diploma legal. Embora tais princípios possam parecer tensionados, não se excluem mutuamente. Pelo contrário, cabe ao Poder Judiciário uma atuação equilibrada, pautada pelos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
(...)
”

(ID.
304566885
)
(g. n.)

Pois bem.

Em relação à suposta omissão sobre a inadmissibilidade do laudo de avaliação apresentado em sede recursal, deve-se assentar que o referido documento serviu como base p
ara infirmar a alegação de insuficiência da garantia hipotecária e sobre o qual a parte agravada teve pleno acesso,
inexistindo qualquer impedimento a juntada de documentos em sede recursal, desde observado o contraditório e a ampla defesa e, notadamente, relacionado a controvérsia central em apreço.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE .
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A apresentação de documentos novos em grau de apelação é admitida quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver indício de má-fé e for oportunizada à parte contrária a manifestação sobre eles, garantindo-se o contraditório. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1912540 SP 2019/0189664-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Reforça-se que o juízo de admissibilidade de documentos na instância recursal está sujeito à interpretação sistemática dos
arts
. 435 do CPC, cuja aplicação exige análise do contexto específico. No caso, o documento em questão reflete situação fática atualizada dos bens dados em garantia, essenciais ao deslinde da controvérsia, o que justifica plenamente sua análise, sem que disso decorra qualquer cerceamento de defesa ou nulidade processual, até porque, conforme mencionado, à parte adversa foi oportunizada manifestação específica a seu respeito do referido documento.

Quanto à alegação de que não se teria considerado o laudo apresentado pela embargante, tal ponto revela mera irresignação com o resultado do julgamento. O acórdão foi claro ao consignar que o laudo produzido pela exequente adotou metodologia genérica e indireta, com base em pesquisa mercadológica, sem avaliação técnica direta dos imóveis objeto da hipoteca.
Já o documento apresentado pelas agravantes baseou-se em vistoria técnica in loco, com análise pormenorizada das características dos bens, conferindo-lhe maior grau de fidedignidade, sem qualquer afronta ao princípio da isonomia ou da paridade de armas.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à inexistência de recuperação judicial ativa. O voto condutor foi cuidadoso ao mencionar que
as empresas agravantes
encontram-se
em fase de cumprimento do plano homologado
, o que, por óbvio, implica a observância da disciplina protetiva da Lei no 11.101/2005, especialmente no que tange à preservação da funcionalidade mínima do fluxo de caixa do grupo econômico.

Tal constatação não depende da vigência do
stay

period
, tampouco exige que o juízo
recuperacional
suspenda a execução.
Cuida-se de ponderação jurídica voltada à efetivação dos princípios da menor onerosidade
ao devedor
e da preservação da empresa,
sem ignorar a efetividade da execução ao credor, que no caso, a toda evidência, detém garantia reais para satisfação do crédito.

Outrossim, é infundada a assertiva de que o acórdão teria afastado a regra do art. 797 do CPC e ignorado jurisprudência no sentido de que não há obrigatoriedade de penhora sobre bens garantidores.

O voto embargado tratou expressamente da relativização do § 3o do art. 835 do CPC, destacando que,
à míngua de provas concretas sobre a insuficiência da garantia real e diante de avaliação técnica idônea apontando suficiência dos bens
, não se justifica a inversão da ordem legal, tampouco a adoção de medida excepcional como a penhora de ativos financeiros, especialmente em face de empresa em processo de soerguimento.

Assim, os fundamentos jurídicos suscitados pelos embargos foram devidamente analisados e rejeitados, ainda que não nos exatos termos pretendidos pela parte embargante, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pel
a
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
a
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITO
FINANCEIROS VIII S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025